Tribunal: TJDFT
Processo: 0718288-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718288-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDI CARLOS PIRES DE CAMARGOS RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, manejada por EDI CARLOS PIRES DE CAMARGOS em face do Acórdão 1972708, 0769539-55.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025, sob a alegação de que tal decisão colegiada malfere precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.877.113/SP). A parte reclamante defende o cabimento da presente reclamação para garantia da observância de decisão proferida em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, art. 988, IV) Aduz que o acórdão vergastado, “ao julgar improcedente o pedido da reclamante, baseou-se na suposta irrevogabilidade contratual da autorização de débito”, o que, segundo o defendido, “afronta diretamente o Tema 1.085/STJ, por dois motivos centrais: (i) Confere validade a cláusula abusiva, em desacordo com o art. 51, IV, do CDC, que considera nula cláusula que retire do consumidor um direito legalmente assegurado; (ii) Desconsidera a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, que assegura, em seu art. 6o, o direito potestativo do correntista de cancelar a autorização de débito automático, independentemente da existência de cláusula contratual em sentido contrário, e, ainda, expõe uma interpretação equivocada do parágrafo único do artigo 9o da referida resolução.” Avança nos argumentos do desrespeito à tese firmada no Tema 1.085 do STJ, requerendo a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento da presente reclamação, para se evitar irreparável pela eventual incidência de trânsito em julgado. Ao fim e ao cabo, requesta pelo “provimento da Reclamação, para garantir a autoridade da tese firmada pelo STJ, promovendo a uniformização da jurisprudência interna deste Egrégio Tribunal.” Custas recolhidas no ID 71622178 - Certidão (Comprovante). É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre frisar que o cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas especialmente no art. 988 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT). No particular, em sede de cognição sumária, extrai-se das alegações delineadas na peça de ingresso que o acórdão impugnado [IDs 71572857 (EMD) e 69361403] reformou a sentença (ID 68461235 - Sentença - ID de origem 220801624), a qual tinha julgado parcialmente procedente o pedido exordial, determinando “que a parte ré se abstenha de realizar qualquer tipo de desconto automático na(s) conta(s) bancária(s) da autora para o pagamento das dívidas referentes ao contrato n.o 0156340984 e 20201117457, sob pena de aplicação de multa de R$500,00 por episódio de desconto, limitada ao montante de R$5.000,00, sem prejuízo de sua majoração, caso se mostre necessário”. O Juízo de primeiro grau, dentre toda a fundamentação lá expedida, destacou que: “Extrai-se do conjunto probatório que a parte autora comunicou de maneira clara à parte ré para que fossem encerrados os débitos automáticos na sua conta bancária, ou seja, resta evidenciada a manifestação pelo consumidor, ora autor, quanto à revogação da autorização para débito em conta, bem como a ciência da parte ré quanto à vontade da autora/consumidora. A teor da resolução 4.790 BACEN, de 26/03/2020, a instituição financeira deve observar o pedido de cancelamento da autorização para a concretização dos débitos. Isso porque, como administrador de patrimônio alheio, não deve o réu se imiscuir na posição de proprietário do montante depositado em conta bancária do consumidor, ainda que para o pagamento de créditos titularizados pela instituição financeira, sob pena de serrem concedidas prerrogativas indevidas àqueles fornecedores sobre os créditos que lhe sejam confiados. Ressalte-se que, salvo exceções que não se amoldam à espécie, o exercício arbitrário das próprias razões é medida vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. Igualmente, conforme destacado no julgamento a seguir exposto, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente somente devem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.).” O acórdão reformador, por sua vez, finca seu entendimento sobretudo nas seguintes razões: “9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). 10. O artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 estabelece que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Por outro lado, o artigo 9o da Resolução informa que o cancelamento deve ser motivado pelo desconhecimento da autorização para o débito; em outras palavras, o consumidor somente poderá revogar a autorização de débito automático em casos que não reconheça a existência de autorização prévia, hipótese diversa da ora analisada. Precedentes: Acórdão 1921936, 0702025-97.2024.8.07.0012, Relatora: Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 26.09.2024. 11. Isso porque o documento apresentado ao ID 68461224 demonstra de maneira inequívoca a expressa aquiescência do recorrido com a realização de descontos em sua conta corrente, de modo que não há falar em desconhecimento na hipótese em análise. Nesse contexto, o cancelamento da autorização dos descontos não é uma faculdade incondicional do contratante e deve ser exercida dentro do que estipula a legislação e jurisprudência correlatas, bem como deve ser exercida com observância aos princípios que regem os contratos, não cabendo, no caso, em observância ao artigo 421, § único, do Código Civil, que privilegia o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, a determinação judicial de cessação dos descontos livremente autorizados pelo recorrido.” Feita essa sucinta digressão relacionada às decisões prolatadas nos autos do Proc. no 0769539-55.2024.8.07.0016, observa-se que a presente controvérsia colima a aferição de eventual desconformidade do posicionamento adotado no Acórdão 1972708 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal com o entendimento consolidado pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.085. Por oportuno, cumpre destacar que o STJ, ao apreciar o cabimento ou não da limitação dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O Tribunal da Cidadania ressaltou no referido julgamento que: “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.” Nessa linha de intelecção, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que não implica em ofensa aos arts. 313 e 314 do Código Civil (CC), porquanto não impõe ao credor o recebimento de prestação diversa do avençado. A dívida permanece hígida e devida, conforme pactuado entre as partes, cabendo ao devedor pagar por outros meios, ficando sujeito aos efeitos da inadimplência, incluindo encargos de mora, e ao credor utilizar-se dos meios de cobrança postos à sua disposição. Calha evidenciar também que a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta bancária o direito de cancelar a autorização de débitos. Ademais, antes mesmo da aludida Resolução, já havia norma sobre o cancelamento da autorização dos débitos em conta, desde 2009, conforme art. 3o, §§ 2o e 3o, da Resolução no 3.695 também do CMN. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO. CLÁSULA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor - CDC prevê que é direito básico do consumidor receber informação - clara e adequada -, o que corresponde ao dever de informar do fornecedor. Trata-se de consectário do princípio da boa-fé objetiva, a qual deve nortear as relações de consumo. Observado o dever de informar, há uma diminuição do desequilíbrio inerente à relação entre fornecedor e consumidor. Munido das informações necessárias, o consumidor exerce, com autonomia, sua liberdade de escolha. 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. O agravante demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. O consumidor agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo ordenamento jurídico. 5. A cláusula de irrevogabilidade de autorização do débito automático, prevista no contrato (ID 199709910, fl. 3) é nula, pois estabelece obrigação que contraria expressamente direitos assegurados pela Resolução 4.790/2020. Nos termos do art. 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito a disposição contratual "que está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor". 6 "O inc. XV do art. 51 declara ser nula toda e qualquer cláusula contrária ao "sistema de proteção ao consumidor". Trata-se de disposição aberta, que, em última análise, reforça duas ideias: 1) a indisponibilidade dos direitos garantidos por se constituírem norma de ordem pública (art. 1o do CDC); 2) os direitos do consumidor decorrem do CDC, de outras normas (fontes) ou do CDC em diálogo com outras leis. Portanto, qualquer cláusula que procure afastar direito subjetivo instituído em favor do consumidor é abusiva, não produz efeitos jurídicos. Por sistema nacional de proteção ao consumidor deve-se compreender todas as normas que instituem direitos em favor do consumidor, ou seja, os direitos decorrentes tanto da Lei 8.078/1990 como de outros diplomas (Lei de Planos de Saúde, por exemplo) estão abrangidos." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 842-843) 7. Não prospera o entendimento de que a Resolução 4.790/2020 somente pode ser aplicada a contratos pactuados a partir de sua vigência (01/03/2021). Antes mesmo da vigência da norma, já era possível o cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na liberdade de gestão dos recursos do consumidor. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1905370, 07225971320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor. III - Em que pese o descumprimento contratual não configure, por si só, o dano moral, na presente demanda, restou comprovado que, além dos descontos na conta do autor terem continuado após a revogação da autorização, o Banco-réu também promovia descontos referentes a outros empréstimos, retendo a íntegra da remuneração líquida do autor, sem lhe assegurar o mínimo para a sua subsistência, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF. Danos morais configurados. IV - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1896751, 07108075420238070004, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 9/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Diante disso, primo ictu oculi, observa-se que, a despeito da possibilidade de interposição de recurso à Instância ad quem, esta pretensão reclamatória aparentemente não se mostra sendo utilizada como sucedâneo recursal, revelando-se cabível, até que se demonstre o contrário, o seu regular processamento e julgamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. REQUISITOS DA RECLAMAÇÃO. PREENCHIDOS. RECLAMAÇÃO ADMITIDA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO REFEFRIDO ACORDÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. POSSIBILIDADE. PRECATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. A reclamação consiste em ação de competência originária dos tribunais, cabível para preservar sua competência, garantia a autoridade de suas decisões, a observância de acórdão oriundo de julgamento de casos repetitivos ou de incidente de competência. Em relação ao STF, cabível para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão em controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, caput, do CPC). 2. Por se tratar de instrumento jurídico com natureza de ação, não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Todavia, a presente reclamação não foi utilizada como sucedâneo recursal e o fato de ser existir recurso cabível contra a decisão que originou a decisão reclamada não afasta a possibilidade do seu ajuizamento. 3. Não houve simples tentativa de reverter a decisão ou reafirmar uma jurisprudência genérica do Tribunal. A reclamante indicou especificamente: 1) qual decisão do Tribunal foi descumprida; 2) qual ato do juízo de primeira instância a inobservou; 3) os motivos pelos quais o acórdão do agravo e a determinação do juízo a quo são incompatíveis. Portanto, a reclamação deve ser conhecida. Agravo interno conhecido e provido. 4. Com relação ao mérito da reclamação, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 0707351-45.2022.8.07.0000. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 5. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 6. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema de Repercussão Geral 28. 7. Agravo interno conhecido e provido para admitir a reclamação. Reclamação procedente. (Acórdão 1647088, 07207349020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No particular, em sede de cognição rarefeita da controvérsia, avista-se certa divergência – a qual será melhor avaliada após a devida instrução processual – entre o Acórdão 1972708 e o precedente qualificado acima mencionado (STJ, Tema 1.085). Nesta fase incipiente não se está afirmando categoricamente a ocorrência de afronta ao Tema 1.085 do STJ. Porém, há indicativos e substratos que autorizam o recebimento e o avanço no processamento da presente reclamação (CPC, art. 988, IV e RITJDFT, art. 196, III). Nesse descortino, abstraída qualquer valoração de mérito acerca do sustentado pela parte reclamante, determino: 1) A suspensão do Proc. no 0769539-55.2024.8.07.0016 para evitar potencial dano eventualmente derivado da certificação do trânsito em julgado, do arquivamento, ou de qualquer outro ato processual até ulterior deliberação deste Juízo (CPC, art. 989, II c/c RITJDFT, art. 198, III); 2) Comunique-se ao Órgão prolator da decisão reclamada (Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal) acerca do deferimento do efeito suspensivo e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias (CPC, art. 989, I c/c RITJDFT, art. 198, II); 3) Oficie-se ao Presidente da Turma Recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando-lhe o processamento da reclamação (RITJDFT, art. 198, parágrafo único, II); 4) Prestadas as informações, cite-se o beneficiário da decisão impugnada – BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A –, facultando-lhe a apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 989, III c/c RITJDFT, art. 198, IV); 5) Após a apresentação da peça de defesa, ou certificada eventual decorrência de prazo, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 991 c/c RITJDFT, art. 200). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator